Tribunal: CARF
Processo: 11610.000449/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000449/2011-77
ACÓRDÃO
2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL ALVES LIMEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVANTE
DE RENDIMENTOS. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária privada, por
meio de informe de rendimentos financeiros, deve ser afastada a infração
correspondente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. IRPF. PAGAMENTOS DECORRENTES DE
DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia quando efetuado em estrito cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 78 do
RIR/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000449/2011-77
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Foi emitida Notificação de lançamento (fls. 5 a 13), relativamente ao ano-
calendário de 2008, na qual foi apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF) a restituir no valor de R$ 6.479,09.
Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
38.104,91 (fl. 12). De acordo com a Descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 6 a 11),
referido lançamento decorrera das seguintes infrações: a) Dedução indevida de Previdência
Privada e FAPI (fl. 07); b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial (fl. 09); c) Dedução
indevida com Dependentes (fl. 08); e d) Dedução indevida com Despesas Médicas (fl. 10).
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2 a 4).
O Acórdão 11-48.356 - 5a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 07/11/2014, julgou a
impugnação procedente em parte, com a seguinte Ementa:
(fl. 44) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação vigente.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária privada, por meio
de informe de rendimentos financeiros, deve ser afastada a infração
correspondente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÕES
Somente pode ser aceita como dedução a pensão alimentícia decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, comprovado devidamente
seu efetivo pagamento.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000449/2011-77
3
Somente quando comprovada a relação de dependência por intermédio de
documentação hábil e idônea, deve ser acatada a dedução correspondente,
observado o valor previsto na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No tocante à previdência privada e FAPI, a DRJ reconheceu parcialmente o direito à
dedução. Foram aceitas as contribuições comprovadas no valor de R$ 14.030,18, relativas a planos
de previdência privada devidamente identificados como dedutíveis, bem como o montante de R$
37.166,08 referente a plano PGBL já reconhecido no curso da fiscalização. Contudo, manteve-se a
glosa do valor de R$ 40.330,00 associado ao denominado “Previdência Plano Jovem”, por não
restar suficientemente comprovado nos autos que se tratava de Plano PGBL, requisito essencial
para a dedutibilidade nos termos da legislação aplicável.
Quanto à pensão alimentícia judicial, a DRJ admitiu como dedutíveis apenas os
valores comprovadamente pagos em estrito cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado. Assim, reconheceu como legítima a dedução do montante de R$ 67.548,01,
correspondente aos descontos efetuados em folha de pagamento, compatíveis com os
percentuais fixados judicialmente. Por outro lado, manteve a glosa de R$ 31.374,47, por entender
que o contribuinte não demonstrou de forma clara e suficiente que os valores adicionais
alegadamente pagos — notadamente aqueles relativos a rendimentos extraordinários — eram
passíveis de dedução, à luz da prova apresentada.
No que se refere à dedução por dependentes, a DRJ afastou a glosa inicialmente
efetuada, reconhecendo o direito do contribuinte à dedução de R$ 1.655,88 relativa à sua mãe,
Aurelina Maria Limeira. A decisão fundamentou-se na comprovação de que a dependente não
auferiu rendimentos tributáveis ou não tributáveis superiores ao limite legal no ano-calendário de
2008, conforme consultas aos sistemas oficiais, atendendo, assim, aos requisitos previstos no art.
77 do RIR/1999.
Por fim, em relação às despesas médicas, a DRJ julgou procedente o pedido do
contribuinte, reconhecendo como dedutível o valor total de R$ 15.773,31. Foram aceitos tanto os
pagamentos de plano de saúde da genitora — considerada dependente — no valor de R$
14.893,31, quanto os recibos médicos no montante de R$ 880,00, por estarem devidamente
comprovados mediante documentação idônea, em conformidade com os arts. 73 e 80 do
RIR/1999.
Cientificado em 09/11/2018 (fl. 66), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
67) em 10/12/2018.
No que se refere à glosa das contribuições à previdência privada, no valor de R$
40.330,00, o Recorrente sustenta que a conclusão do acórdão recorrido — no sentido de não
restar comprovado se o plano denominado “Previdência Plano Jovem” se enquadra como PGBL —
não se sustenta diante da documentação constante dos autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000449/2011-77
4
O extrato bancário do HSBC demonstra expressamente, no campo próprio, que o
montante total de R$ 77.496,08 corresponde a contribuições dedutíveis na declaração de imposto
de renda, valor que inclui a quantia glosada.
Ademais, o contribuinte juntou extrato posterior da Caixa Econômica Federal que
comprova a portabilidade do Plano Jovem, evidenciando que se trata de plano da mesma
natureza, uma vez que não é juridicamente possível a portabilidade entre modalidades distintas
(PGBL e VGBL), o que reforça a indevida manutenção da glosa.
Quanto à pensão alimentícia, o recorrente aponta inconsistências na análise
realizada pela autoridade julgadora. Embora tenha sido reconhecido como dedutível o valor de R$
67.548,01, correspondente aos descontos efetuados em folha, conforme decisão judicial que fixou
a pensão em 16% dos rendimentos regulares, foram desconsiderados os valores pagos a título de
20% sobre rendimentos extraordinários, devidamente comprovados por recibos.
O acórdão recorrido manteve a glosa de R$ 31.374,47 sem esclarecer
adequadamente sua origem, desconsiderando parcela expressiva dos pagamentos efetivamente
realizados em cumprimento ao acordo judicial. Diante disso, o contribuinte requer a
reconsideração das glosas mantidas, com o reconhecimento integral das despesas dedutíveis
declaradas e a consequente revisão do lançamento, com restituição da diferença apurada em seu
favor.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário deve ser conhecido, posto que tempestivo. Cientificado em
09/11/2018 (fl. 66), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 67) em 10/12/2018.
2. Previdência privada/FAPI.
Consta no julgado da DRJ:
(fl. 51) 9.1. Consta à fl. 33 informe consolidado de Rendimentos Financeiros
emitido pelo HSBC Bank Brasil S.A, tendo o impugnante como beneficiário, consta
como valor da Previdência PGBL R$ 37.166,08 e R$ 40.330,00 PREVIDÊNCIA
PLANO JOVEM, este valor, este valor não será aceito, pois não fica claro ser
Previdência Privada PGBL, sendo aceito o valor de R$ 37.166,08, que já foi aceito
no decorrer do procedimento fiscal.
No que se refere à glosa das contribuições destinadas à previdência privada e ao
FAPI, verifica-se que a legislação aplicável (art. 11 da Lei no 9.532/1997 e art. 74 do RIR/1999)
condiciona a dedutibilidade à comprovação de que as contribuições foram vertidas para planos de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000449/2011-77
5
previdência complementar do tipo PGBL, além da observância do limite legal de 12% dos
rendimentos tributáveis e da concomitância de contribuições ao regime oficial.
No caso concreto, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu
parcialmente o direito à dedução, mantendo a glosa do valor de R$ 40.330,00 sob o fundamento
de que não restou comprovada a natureza do plano denominado “Previdência Plano Jovem”.
O inconformismo do contribuinte está no fato de que o valor dedutível, segundo
informação do HSBC, é de R$ 22.807,46, que é a soma do valor de R$ 22.487,96 (Previdência PGBL
e R$ 319,50 (Previdência Plano Jovem).
E acresce que este valor foi migrado para o banco Caixa Econômica Federal, em que
a portabilidade é impedida caso se mude de plano VGBL para PGBL.
O contribuinte deveria ter, no caso, trazido provas do alegado, é dizer, de que se
tratava de Previdência Plano Jovem (PGBL). Em não o fazendo, se mantém a decisão.
3. Pensão alimentícia.
Consta no julgamento da DRJ:
(fl. 56) 10.3 Verificamos no ofício no 932/2004 do Juízo de Direito da Décima Vara
da Família e das Sucessões, decorrente da Separação Judicial entre Miguel Alves
Limeira e silvia Aparecida Mirandez Limeira, encaminhado ao Dpto. de Pessoal da
TV Globo S/A, determinando o desconto de 16% do seu salário do impugnante a
título de pensão alimentícia de vida ao filho Gabriel Toledo Mirandez Limeira,
nascido em 04/03/1996. Na Petição de Separação Fica acordado que o
impugnante se compromete a pagar em dinheiro 20% do valor líquido
eventualmente recebido da empregadora. Consta do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano calendário
2009, o valor de R$ 67.548,01 a título de dedução de pensão alimentícia, tendo
como pensionista Silvia Aparecida M. Limeira, que é compatível com o valor que
ficou estipulado para desconto.
(fl. 59) 10.4 Na impugnação o contribuinte alega ter pago R$ 142.997,20 a título
de pensão alimentícia, questionando R$ 11.200,00, o impugnante deduziu na sua
DIRPF, exercício 2009, R$ 220.928,11. Na notificação de lançamento o
contribuinte teve glosado o valor de R$ 31.374,47, pois não comprovou que estes
valores são passiveis de dedução, como na impugnação não foi demonstrado de
maneira clara que estes valores glosados são passíveis de dedução esta glosa será
mantida.
Quanto à dedução a título de pensão alimentícia, a legislação de regência (art. 78
do RIR/1999) é clara ao admitir a dedução dos valores pagos em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. A DRJ reconheceu como dedutíveis os valores descontados
diretamente em folha de pagamento, no montante de R$ 67.548,01, mas manteve a glosa parcial
de R$ 31.374,47, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente quanto à natureza
dedutível dos valores pagos além do desconto em folha.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.159 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000449/2011-77
6
Dos autos constam o acordo judicial e os comprovantes de pagamento que
evidenciam a obrigação do contribuinte de arcar não apenas com percentual fixo sobre os
rendimentos habituais, mas também com percentual incidente sobre rendimentos
extraordinários, os quais integram a base da pensão alimentícia pactuada:
(fl. 58) (...) acima informada, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor
líquido eventualmente recebido de sua empregadora, TV Globo Ltda, a título de
gratificação, sem incorporação salarial, fato este que costuma eventualmente
ocorrer nos meses de Fevereiro e Julho de cada ano.
Entendem as partes que “gratificação” é tudo aquilo recebido pelo varão
decorrente do “PGP”, “PREVER” e por fim “PREMIO VIAJEM” [sic] ou seja, prêmios
de produtividade eventualmente pagos, pela empregadora TV Globo nos casos de
serem atingidas as metas profissionais.
Não há, nos autos a comprovação do valor de R$ 31.374,47 como tendo sido pago.
Para compararmos, é diferente do valor de R$ 67.548,01, que consta no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano calendário 2009, a título de
dedução de pensão alimentícia, tendo como pensionista Silvia Aparecida M. Limeira.
Pela falta de comprovação, a glosa deve ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 95
DF CARF MF
Original